Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705720-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR TADEU DOS SANTOS AGRAVADO: ONERCI JOSE DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por OSMAR TADEU DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse (processo no 0003857-68.2017.8.07.0008), que tem como autora a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL e réus ONERCI JOSE DA SILVA FILHO e MARIA OLIVEIRA SILVA. A decisão agravada nada proveu quanto ao requerimento do agravante (ID 148452846): “Nada a prover quanto a petição de ID 145425167, uma vez que, para revisão da sentença, o réu deverá valer-se de ação própria. De pronto, o autor noticia a distribuição de ação rescisória pelo réu, sendo indeferida a liminar para suspensão da reintegração de posse, ID 145484022. Quanto a petição do interessado OSMAR TADEU (ID 146494205), em consulta às distribuições para este Juízo, nada consta acerca de embargos de terceiros do solicitante. Ressalto que o procedimento de embargos de terceiros, conforme disposição do art. 676, do CPC, deverá ser distribuído por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuado em apartado. Considerando o transcurso do prazo deferido no despacho de ID 145090029, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor da parte autora na área situada na Chácara Paranoá, às margens do Córrego Cachoeirinha, Boqueirão, Paranoá/DF, excluindo-se apenas o imóvel de matrícula no 23.108, conforme memorial descrito de ID 139874604.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que se trata de cumprimento de sentença em processo de reintegração de posse em que é terceiro prejudicado com relação à decisão de reintegração de posse, visto que adquiriu um lote no citado terreno antes que houvesse a ação judicial de reintegração de posse. Pondera que os réus se passaram como legítimos possuidores/detentores do terreno e venderam ao agravante uma fração de mil metros. Aduz que o juízo de primeiro grau se recusa a apreciar os embargos de terceiros protocolados pelo agravante. Assevera que quando requerido da primeira vez (ID 108027280), o magistrado “alegou que não iria apreciar o embargos de terceiros por estar pendente agravo de instrumento protocolado pelos réus”, no qual pediam a suspensão da decisão de reintegração de posse, devido ao período de pandemia (ID 108771390). Sustenta que julgado o agravo e decorrido o prazo da suspensão, o agravante protocolou nova petição (ID 137202422) solicitando a apreciação dos embargos de terceiros, que foi ignorada, assim como aconteceu com as petições seguintes (IDs 142649226 e 142649226). Narra que novamente requereu a apreciação dos embargos de terceiros, quando foi proferida a decisão (ID 148452846) de que “o procedimento de embargos de terceiros, conforme disposição do art. 676, do CPC, deverá ser distribuído por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuado em apartado.” Esclarece que o correto é que o juízo de primeiro grau “retome o processo para apreciar a petição de embargos de terceiros”. Assim, o agravante requer “seja o magistrado compelido a realizar a apreciação do Embargos de Terceiros protocolado pelo agravante Osmar Tadeu” e, alternativamente, caso “entendam que se trata de causa madura para julgamento que seja julgado os embargos de terceiros do Agravante.” (ID 43767612). É o relatório. A despeito dos argumentos apresentados, o despacho agravado não tem cunho decisório. Com efeito, o conteúdo da matéria devolvida a apreciação no presente recurso não profere nenhum juízo decisório, apenas informa o procedimento que deve ser adotado pelo agravante. O despacho é tão somente um ato de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, art. 1.015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso, com fulcro no art. 1.001 do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07168754220178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 21/02/2018). Ressalte-se que o requerimento do agravante (embargos de terceiro) deve seguir o procedimento disposto nos artigos 674 a 681 do CPC. Assim, o agravante deve protocolar a petição inicial no PJe como um processo autônomo e solicitar a distribuição por dependência, de acordo com o art. 676 do CPC: “Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.” Dessa forma, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível, com base nos art. 1.001 e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator